Tribunal: TJBA
Processo: 8119331-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119331-21.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: REGINA MARIA CERQUEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS LIMITADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8119331-21.2020. 8.05.0001 , de SALVADOR, em que é apelante BANCO ITAUCARD S.A. e apelada REGINA MARIA CERQUEIRA LIMA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.